Tribunal: TJMT
Processo: 1007337-48.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007337-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), KAWE GABRIEL PRUDENCIO RODRIGUES - CPF: 067.037.611-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – OPOSIÇÃO EXPRESSA AO PROCEDIMENTO DO JUÍZO 100% DIGITAL –
IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PELOS MEIOS ELETRÔNICOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº 11/2021/OE/TJMT – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Não se aplicam as regras específicas do negócio jurídico processual regulamentado pela Resolução nº 11/2021/OE/TJMT, quando a parte manifesta expressamente a sua oposição ao procedimento do “Juízo 100% Digital”, de modo que a intimação pessoal não pode ser realizada exclusivamente por meios eletrônicos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007337-48.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S.A.

APELADO:

KAWE GABRIEL PRUDENCIO RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A
.
,
contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.

Rita Soraya Tolentino de Barros
,
lançada nos autos da ação da busca e apreensão ajuizada em face de
KAWE GABRIEL PRUDENCIO RODRIGUES
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, incisos II, III e §1º, do CPC.

Inconformado, o apelante alega que a sentença padece de nulidade, uma vez que houve ofensa ao disposto no art. 485, III, §1º do CPC, ou seja, o processo foi extinto por abandono de causa sem que houvesse intimação pessoal da parte autora, ora recorrente, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Id 1413352247).

Ausência de contrarrazões ante a ausência de angulação processual (Id. 141352251).

Preparo recolhido no Id 141352248.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, II, III e §1º do CPC.

Para tanto, o apelante alega que
a sentença padece de nulidade posto que inexistiu a sua intimação pessoal
, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II -
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte
será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”
– grifei.

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente o no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

Compulsando os autos, constata-se que a douta Julgadora
declarou extinto o processo, sem que houvesse a intimação pessoal do banco recorrente, em que pese existir a intimação da parte, por meio do seu advogado, via sistema eletrônico e DJE
(Id
. 141352244).

Todavia, impende salientar que este e. Tribunal
editou a Resolução nº. 11/2021/OE, que r
egulamenta o procedimento especial denominado “Juízo 100% Digital” no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,
como negócio jurídico processual de adesão
facultativa
, por meio do qual as partes aceitam a realização de todos os atos processuais, inclusive as comunicações processuais, através de meios eletrônicos e remotos, tais como ligações de vídeo, aplicativos de mensagens de texto, e-mail, malote
digital
e ligações de áudio, conforme preceitua o artigo 8º do referido ato normativo.

Para a submissão ao Juízo Digital, é imprescindível a iniciativa das partes ou a
sua anuência
, quando instadas a se manifestar a respeito, podendo ocorrer tacitamente quando após duas intimações, as partes permanecerem silentes (art. 3º, caput e § 5º da Resolução).

No caso concreto, verifica-se que o banco-apelante, no prazo concedido,
expressamente
manifestou a recusa ao procedimento do Juízo 100% Digital, conforme petição acostada no Id
141352211.

Desse modo,
a intimação pessoal, sem o atendimento das formalidades do Código de Processo Civil, é nula, inviabilizando a prolação de sentença terminativa, por violação do artigo 485, § 1º do CPC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – RECUSA AO JUÍZO 100% DIGITAL – IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PELOS MEIOS ELETRÔNICOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO N. 11/2021/OE/TJMT – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO 1. A Resolução n. 11/2021/OE/TJMT regulamenta o “Juízo 100% Digital” como negócio jurídico processual de adesão facultativa, por meio do qual as partes aceitam a realização de todos os atos processuais, inclusive as comunicações processuais, através de meios eletrônicos e remotos. 2. Sem a aceitação das partes, expressa ou tácita, não se aplicam as regras específicas do negócio jurídico processual regulamentado pela Resolução n. 11/2021/OE/TJMT, de forma que a intimação pessoal não pode ser realizada exclusivamente por meios eletrônicos.”
(TJ-MT 10068611020228110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022